Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem, proferida em ação de dissolução de união estável, que indeferiu pedido de expedição de ofícios para produção de prova documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere pedido de produção de prova é impugnável por agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões que tratam de produção de provas, exceto em situações específicas relativas à exibição de documentos ou ao ônus da prova (art. 1.015, VI e XI).
4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A alegação de possível eliminação de dados ou dissipação de valores não caracteriza urgência incompatível com o trâmite regular do processo, pois tais alegações serão oportunamente analisadas na sentença, quando da valoração da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de produção de prova não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco configura situação excepcional apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, VI e XI; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326327, AI n. 0719392-15.2020.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/3/2021, DJE 19/4/2021.